Tribunal: TJES
Processo: 5000389-88.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-88.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO FICSA S.A

APELADO: DEVALDIR FREIRE GARCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Delvaldir Freire Garcia, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de que contrato de empréstimo foi firmado mediante fraude. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir do arbitramento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve responder pela fraude praticada por terceiros; (ii) determinar se houve dano moral indenizável; e (iii) estabelecer os consectários legais incidentes sobre o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a teoria do risco e entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466/STJ, sendo irrelevante a dificuldade de detecção da falsificação, por configurar fortuito interno.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de segurança e confiabilidade nos serviços prestados ao consumidor.

O dano moral é configurado em razão do abalo à dignidade do consumidor causado pela fraude e pela subsequente cobrança indevida, sendo adequado o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba correção monetária, a fim de evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno.

O dano moral é caracterizado quando a fraude em contrato bancário causa abalo à dignidade do consumidor.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, com base na taxa Selic, que já engloba correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 398; STJ, Súmulas 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, REsp 2.082.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2023; TJES, Apelação Cível 035170281139, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.02.2021.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000389-88.2020.8.08.0004

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADO:
DELVALDIR FREIRE GARCIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
(nova denominação do Banco Ficsa S/A) contra a sentença do id. 10686940, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” proposta por
DELVALDIR FREIRE GARCIA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 10686947), alega o apelante, em síntese, que também foi vítima de fraude, pois as falsificações não poderiam ser detectadas a olho nu.

Argumenta que a responsabilidade pelo evento não poderia ser imputada ao banco, uma vez que a semelhança das assinaturas impediu a identificação da fraude pelos prepostos, fato confirmado pelo laudo pericial.

Aduz, que não há falha na prestação de serviços por ato de terceiro, afastando o nexo de causalidade necessário para a responsabilização.

Defende ainda a inexistência de dano moral, alegando que os fatos narrados são incapazes de gerar abalo à honra da recorrida, especialmente considerando o valor baixo das parcelas e a ausência de comprovação de prejuízo à imagem ou personalidade da parte autora.

Destaca que a indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, foi fixada de forma desproporcional e excessiva, fomenta o enriquecimento sem causa, bem como viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que a sentença equivocou-se ao fixar o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária relativos aos danos morais, defendendo que devem incidir a partir da data do arbitramento, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto nas Súmulas 362 e 54 do STJ, considerando tratar-se de relação contratual.

Requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da recorrida nos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e pela alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Intimado para apresentar contrarrazões (id. 10686950), o apelado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 10686951.

Muito bem.

No caso dos autos, inexiste controvérsia sobre a falsidade da assinatura constante no contrato, pois devidamente confirmada no laudo pericial do id. 10686935, realizado por perito nomeado pelo juízo
a quo
.

Entretanto, diferentemente do que defende, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira apelante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Nessa linha de ideias, mostra-se acertada a sentença de origem que concluiu pela nulidade das avenças firmadas e a consequente responsabilização civil, pois a hipótese revela verdadeiro fortuito interno atinente à atividade fornecida pela instituição financeira.

De acordo com a teoria do risco, o banco apelante assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Quanto à indenização por danos morais, a legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
[...] (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos. 4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5.
O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
[...] (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Destarte, considerando a narrativa e a falsificação constatada por meio de prova pericial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois razoável e proporcional ao caso.

Por fim, melhor sorte assiste ao apelante no tocante aos consectários incidentes sobre os danos morais, pois, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 19/9/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para alterar em parte a sentença, fixando o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 04-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões